Tribunal: TJSP
Processo: 2321782-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Itu – IPTU – Reconhecimento de ofício de prescrição parcial originária – Insurgência da Fazenda Pública – Alegação de nulidade do decisum, nos termos do artigo 9o e 10 do CPC - Não acolhimento – Desnecessidade de ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa - Inteligência do enunciado 03 do Enfam - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Itu – IPTU – Reconhecimento de ofício de prescrição parcial originária – Insurgência da Fazenda Pública – Alegação de nulidade do decisum, nos termos do artigo 9o e 10 do CPC - Não acolhimento – Desnecessidade de ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa - Inteligência do enunciado 03 do Enfam - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.